Tribunal: STF
Processo: ARE 1040653
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços – ICMS. Tributo de competência do Estado. Correção Monetária pela UFESP. Possibilidade. 4. O indexador utilizado para atualizar o valor não deve exceder o índice federal vigente à época. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental.